Tribunal: STF
Processo: Rcl 50293
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se 
pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle 
concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal 
excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em 
julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no 
dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.